Tribunal: TJES
Processo: 5000617-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR. DECRETO MUNICIPAL Nº 7.083/2024. QUÓRUM MÍNIMO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE “COMUNIDADE ESCOLAR”. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CADASTRO MÍNIMO DE PAIS/RESPONSÁVEIS (ART. 37, III E § 6º). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPALDO NA LITERALIDADE DA NORMA. DECRETO REFERE-SE À COMUNIDADE ESCOLAR EM SUA TOTALIDADE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO (ART. 54). QUÓRUM DE PARTICIPAÇÃO APARENTEMENTE ATINGIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO DO PLEITO. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A ANULAÇÃO E DETERMINOU A NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia central reside na interpretação dos requisitos de quórum estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 7.083/2024 para a validação do processo de consulta pública para escolha de Diretor Escolar, especificamente quanto à definição de “comunidade escolar” para fins de cálculo do quórum de cadastro (Art. 37, § 6º) e de participação (Art. 54).

2. A interpretação literal do Decreto nº 7.083/2024 não autoriza a restrição pretendida pelo Município. O Art. 37 define os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar apta a participar, e o Art. 54 estabelece o quórum de participação de 50% da “Comunidade Escolar cadastrada”, sem especificar que essa base de cálculo ou a participação se restrinja apenas a pais e responsáveis.
A exigência de cadastro mínimo de 40% dos pais ou responsáveis (Art. 37, § 6º) parece ser um requisito prévio para a realização da consulta, distinto do quórum de participação efetiva (Art. 54) necessário para validar o resultado do processo.

3. O ato administrativo que anulou a eleição da Agravada, fundamentado em interpretação que carece de respaldo direto na norma municipal, viola o princípio da legalidade e aparenta vício de motivação.

4. Constatado, em análise perfunctória compatível com a fase processual, que o quórum de participação de 50% da comunidade escolar cadastrada foi aparentemente atingido, conforme Ata de Apuração juntada aos autos de origem e mencionada na defesa da Agravada, correta a decisão de primeiro grau que suspendeu a anulação do pleito e determinou a nomeação da candidata eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, em sede de
mandado de segurança
impetrado por
REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA
, deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que anulou o processo consultivo de escolha da direção da EMEF Aureníria Correa Pimentel, determinando a imediata nomeação da impetrante/agravada ao cargo de diretora da referida unidade escolar.

O agravante sustenta que o Decreto Municipal nº 7.083/2024, que regulamenta o processo consultivo, exige quórum mínimo de 40% da comunidade escolar para validação da eleição. Todavia, defende que o termo “comunidade escolar” deve ser interpretado de forma restritiva, limitando-se à participação exclusiva dos pais de alunos. Sob esse prisma, argumenta que o quórum mínimo não foi atingido, motivo pelo qual a anulação do pleito seria válida e necessária para garantir a legalidade do processo eleitoral.

Requer, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e, ao final, o provimento integral do recurso, restabelecendo-se a anulação do processo eleitoral.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão carreada no id. 11876912.

A Agravada apresentou contrarrazões no id. 12502767, argumentando que a interpretação do Município é restritiva e ilegal, pois o decreto se refere à participação da comunidade escolar como um todo, bem como que o quórum de participação foi devidamente atingido e que a anulação viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e segurança jurídica.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por entender ausentes as hipóteses legais que a justificariam (id. 13206388).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000617-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, em sede de
mandado de segurança
impetrado por
REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA
, deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que anulou o processo consultivo de escolha da direção da EMEF Aureníria Correa Pimentel, determinando a imediata nomeação da impetrante/agravada ao cargo de diretora da referida unidade escolar.

O agravante sustenta que o Decreto Municipal nº 7.083/2024, que regulamenta o processo consultivo, exige quórum mínimo de 40% da comunidade escolar para validação da eleição. Todavia, defende que o termo “comunidade escolar” deve ser interpretado de forma restritiva, limitando-se à participação exclusiva dos pais de alunos. Sob esse prisma, argumenta que o quórum mínimo não foi atingido, motivo pelo qual a anulação do pleito seria válida e necessária para garantir a legalidade do processo eleitoral.

Requer, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e, ao final, o provimento integral do recurso, restabelecendo-se a anulação do processo eleitoral.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão carreada no id. 11876912 e, já adianto, não vejo fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Conforme se vê, o cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo de anulação, o que perpassa, necessariamente, pela interpretação dos requisitos de quórum estabelecidos no Decreto Municipal nº 7.083/2024.

O Art. 37 do Decreto elenca, em seus incisos, os diversos segmentos aptos a participar da consulta pública. O § 6º do mesmo artigo estabelece uma obrigatoriedade de cadastro mínimo de 40% de um segmento específico (pais/responsáveis), o que parece ser uma condição prévia, um dever imposto à Unidade de Ensino para mobilização deste segmento específico, talvez pela sua importância ou histórica menor participação.

Contudo, o Art. 54, ao tratar da validação do processo em si, estabelece o quórum de participação: “
O quórum mínimo para que o processo de escolha seja considerado válido será de 50% (cinquenta por cento) da Comunidade Escolar cadastrada, conforme informado no Anexo XXII.
” Note-se que este artigo se refere à “Comunidade Escolar cadastrada” de forma genérica, sem restringir ao segmento do inciso III do Art. 37. O Anexo XXII, por sua vez, lista o quantitativo de todos os segmentos aptos a participar.

A decisão liminar amparou-se na literalidade da norma, que não restringe o conceito de “comunidade escolar” a um segmento específico, abrangendo todos os membros descritos na regulamentação, como pais, alunos, professores e demais integrantes. Todavia, ao meu sentir, a interpretação mais consentânea com a literalidade e a sistemática do decreto é que, embora haja uma exigência de esforço para cadastrar ao menos 40% dos pais/responsáveis (Art. 37, § 6º), a validação do processo depende da participação efetiva de 50% do total da comunidade escolar apta e cadastrada (Art. 54), conforme quantitativo do Anexo XXII, que inclui todos os segmentos.

Impor uma interpretação que anule o processo com base no não atingimento de um quórum de cadastro de pais, mesmo que o quórum de participação total da comunidade escolar cadastrada tenha sido atingido (como alega a Agravada ter ocorrido, com 62% de participação dos aptos e 58,7% dos votos válidos), parece ferir a razoabilidade e o princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está adstrita (Art. 37, caput, CF/88). A Administração não pode criar requisitos ou interpretações restritivas não previstas expressamente na norma que ela mesma editou.

Vale pontuar que a decisão de primeira instância corretamente identificou que a nomeação de terceiro ao cargo de diretoria da unidade escolar, em detrimento da escolha democrática da comunidade escolar, traria prejuízos irreparáveis não apenas à agravada, mas também à coletividade representada pela comunidade escolar. Além disso, a vacância prolongada do cargo, como destacado na decisão recorrida, compromete a estabilidade administrativa e pedagógica da unidade, agravando a situação.

Dessa forma, a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, ao suspender o ato de anulação e determinar a nomeação da Agravada, mostrou-se acertada e deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)